Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600255-82.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES QUE
ANTECEDEM AS ELEIÇÕES - ALÍNEA 'B', INCISO VI, DO ART. 73 DA LEI Nº
9.504/97 - INTERNET - BLOG E PERFIL NO FACEBOOK PERTENCENTE A
TERCEIRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPAGANDA CUSTEADA
PELO PODER PÚBLICO - CONDUTA VEDADA NÃO CARACTERIZADA -
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para ser considerada propaganda institucional é necessário que seja
custeada com recursos da administração e autorizada por agente público. Fora
desses termos, não há que se falar em propaganda ou publicidade institucional.

2. A norma inserida na alínea "b", do inciso VI, do art. 73 da Lei 9.504/97 não se aplica
na espécie por não ser o site pertencente a uma entidade da administração pública
direta ou indireta, e sim uma empresa privada.

Precedente TSE: AgR-REspe nº 148.849/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE
23/10/2015.

Precedente TRE/PR: RE nº 399-85, Acórdão nº 52.879, rel. Dr. Josafá Antonio Lemes,
DJE 27/03/2017; RE nº 303-71, Acórdão nº 52.816, rel. Dr. Josafá Antonio Lemes,
DJE 20/02/2017.

3. Recurso conhecido e provido. (REI nº 67029, Acórdão nº 52937, PONTA GROSSA
- PR. Relator(a): Des. Josafá Antonio Lemes. Julgamento: 17/04/2017. Publicação:
20/04/2017. Destaques inseridos.)

Por esses motivos, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a
sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso.

Oficie-se a rede social Instagram para que mantenha a suspensão das
publicações, conforme determinado nos autos de Mandado de Segurança nº 0600556-
60.2024.6.16.0000.

Num. 44066325 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/09/2024 14:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092414131504500000043018492
Número do documento: 24092414131504500000043018492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:09:52

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600255-82.2024.6.16.0075 - Toledo
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
REPUBLICANOS - TOLEDO - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA
BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI
JUNIOR - PR24841, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807 - RECORRIDO: LUIS
ADALBERTO BETO LUNITTI PAG

Inteiro teor:
30/09/2024
Número: 0600255-82.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 19/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600255-82.2024.6.16.0075,
que julgou improcedente o pedido inicial com fundamento no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.507/97.
(Representação com pedido Tutela de Urgência ajuizada por Republicanos - Toledo - PR - Municipal
com fulcro no art. 73, §12, da Lei 9.504/1997 em face de Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt.
Alegam que, a parte representante tomou ciência de que a parte representada permitiu que o perfil
da Secretaria de Recursos Humanos, ainda esteja ativo, com publicações institucionais ali
divulgadas, O que é visto nas publicações ativas, são divulgações de publicidade institucional, e
que identifica agentes políticos da atual gestão. "10 anos consecutivos como o maior VBP do
Paraná" "Toledo continua liderando o ranking estadual do Valor Bruto da Produção Agropecuária
(VBP) pelo décimo ano consecutivo com um montante de R$4,2 bilhões na safra 2021/2022,
principalmente devido à suinocultura e avicultura, além do destaque para a soja e milho, reflexo do
esforço e desempenho dos produtores e do ambiente favorável criado pelo poder público."
"Concurso público nº01/2023 Agente de Combate às Endemias... A Secretaria de Recursos
Humanos abriu edital para vagas no setor de Endemias e diversas áreas da Saúde, confira (...)"
"Turismo Rural: Legislação e Gestão de Empreendimento venha participar dias 29,30 e 31 de
março" "Toledo é+inovação!" " Toledo é um município inovador! Estamos na dianteira da
implementação de tecnologia no Poder Público"(...) É evidente de que tais publicações não têm
caráter informativo ou de educação, servindo somente para utilizar a máquina pública para
promover os atos da administração em período vedado. E ainda, uma das publicações é de uma
reunião realizada na sede da Prefeitura de Toledo onde estão presentes a parte Representada,
enquanto atual gestor municipal, secretários e representantes da defesa civil, em nítida promoção
pessoal. " Na manhã desta segunda-feira (24), representantes da Defesa civil fizeram orientação
aos nossos relacionadas à chuvas ou secas. A orientação foi focada na necessidade de produção
de laudos relacionados a prejuízos e perdas ocasionadas por interferências climáticas. A intenção
é gerar relatórios precisos para embasar ressarcimentos ou apoios financeiros por danos
decorrentes de condições climáticas." A divulgação de atos e campanhas em prol dos munícipes é
ato exclusivo de gestores. Tal condição não é conferida aos demais pré-candidatos, razão pela
qual, ao ter acesso a publicações com cunho institucional, o eleitorado pode se influenciar de que
aquele candidato é melhor do que outro. Portanto, a retirada das publicidades institucionais dos
sites e redes sociais, nos três meses que antecedem o pleito eleitoral é uma medida crucial para
garantir que os princípios de isonomia e legalidade sejam respeitados, preservando a integridade
do processo eleitoral). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REPUBLICANOS - TOLEDO - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
(RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066325
24/09/2024
14:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.295

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600255-82.2024.6.16.0075 –
Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: REPUBLICANOS - TOLEDO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
RECORRIDO: LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA INSTITUCIONAL.
PERÍODO VEDADO. PERFIL NÃO OFICIAL DE REDE SOCIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
PÚBLICA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto pela Comissão Provisória Municipal
do Partido Republicanos contra sentença do Juízo da 75ª Zona
Eleitoral de Toledo/PR, que julgou improcedente a representação por
condudata vedada - propaganda institucional em período vedado.

1.2 A sentença considerou que as publicações no perfil de Instagram
impugnado não foram custeadas por recursos da administração
pública nem autorizadas por agente público, eis que não há provas de
que o perfil pertence à administração pública municipal.

Num. 44066325 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/09/2024 14:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092414131504500000043018492
Número do documento: 24092414131504500000043018492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:09:52

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não
provimento do recurso, diante da ausência de comprovação da
vinculação do perfil que veiculou as propagandas ao Poder Executivo
Municipal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Existência de propaganda institucional em período vedado pela
legislação eleitoral, realizada por perfil de rede social alegadamente
vinculado ao Município de Toledo/PR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 73, inciso VI, alínea "b" da Lei nº 9.504/1997 veda a
publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, salvo
em caso de grave e urgente necessidade pública.

3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece
que a manutenção de publicidade institucional durante o período
vedado caracteriza conduta ilícita, ainda que a veiculação tenha sido
autorizada antes do período crítico.

3.3 No caso concreto, as provas não confirmam que o perfil do
Instagram "@rhprefeituratoledo" pertence à administração pública,
sendo insuficiente a alegação de que o ente público é responsável pela
permanência da propaganda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "Não caracteriza conduta vedada a manutenção
de propaganda institucional em perfil de rede social não vinculado à
administração pública, sem prova de custeio com recursos públicos ou
autorização de agente público."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, §1º.
Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, b.

J u r i s p r u d ê n c i a r e l e v a n t e c i t a d a : T S E - A R E s p E :
06004813720206260144; TSE - AREspEl: 06002629120206160147.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44066325 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/09/2024 14:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092414131504500000043018492
Número do documento: 24092414131504500000043018492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:09:52

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
Partido Republicanos de Toledo/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 75ª Zona
Eleitoral de Toledo/PR, que julgou improcedente a representação em face de Luis
Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt, por propaganda institucional realizada em período
vedado. A sentença ora impugnada concluiu que a publicação realizada no Instagram não
foi custeada por recursos da administração, nem autorizada por agente público.

Em suas razões recursais (ID 43938923), o recorrente aduziu, em síntese,
que: a) houve divulgação de publicidade institucional em uma página do Instagram do
Município de Toledo, em período vedado; b) a sentença considerou que o perfil
impugnado pertence a terceiro, afastando a caracterização da conduta vedada, contudo,
a decisão seria contrária ao que foi decidido em sede liminar no Mandado de Segurança
n. 0600556-60.2024.6.16.0000, que determinou a suspensão das publicações; c) o diretor
de Comunicação da Prefeitura de Toledo - PR sabia da existência do perfil falso, desde
março de 2023, mas não tomou nenhuma medida para desativá-lo ou suspendê-lo; d)
conforme jurisprudência, mesmo que o perfil seja de um terceiro, a responsabilidade de
realizar sua manutenção era da parte recorrida, que foi omissa a despeito de ter
conhecimento do perfil falso. Requer, assim, a reforma da sentença, com o
reconhecimento da ocorrência de publicidade institucional.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 43938932) com o argumento de que o
perfil "@rhprefeituradetoledo" é falso e não tem vinculação com o Executivo Municipal.
Pleiteou-se a manutenção da sentença e, alternativamente, no caso de provimento do
recurso, que a multa seja fixada no valor mínimo legal.

A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu não ser possível comprovar que o
perfil denunciado seja de domínio da prefeitura municipal, manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 43961148).

No mandado de segurança n. 0600556-60.2024.6.16.0000, concedi a medida
liminar, para oficiar a rede social Instagram, para suspender todas as publicações
v e i c u l a d a s
n o
p e r f i l
@ r h p r e f e i t u r a t o l e d o ,
-
https://www.instagram.com/rhprefeituratoledo?igsh=ZmFyenA4bm84eXZn -, no prazo de
2 (dois) dias, por entender que havia evidências de que o perfil não pertencia à
Administração Pública Municipal

É o relatório.

VOTO
Num. 44066325 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/09/2024 14:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092414131504500000043018492
Número do documento: 24092414131504500000043018492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:09:52

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito da publicidade institucional, o artigo 37, §1º, da Constituição
Federal estabelece que:

Art. 37

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal
de autoridades ou servidores públicos.

A Lei das Eleições, Lei n. 9.504/97, em seu artigo 73, inciso VI, alínea b,
determina que:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:

[...]

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

[...]

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

A respeito do tema, Rodrigo López Zilio ensina que:

A legislação eleitoral veda a autorização de propaganda institucional no trimestre
anterior ao pleito, ressalvados produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública devidamente
reconhecida pela Justiça Eleitoral. Essa regra constitui cláusula suspensiva do direito
de divulgação de publicidade institucional pelos órgãos públicos. [...] a norma
proibitiva é clara: veda-se, no período glosado, toda a publicidade institucional
independentemente da mídia em que veiculada, e não apenas a propaganda
institucional com caráter eleitoral".

Como se vê, é vedada a publicidade institucional nos três meses que
antecedem ao pleito e, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a manutenção de
publicidade institucional em período vedado caracteriza o ilícito, ainda que autorizada e
veiculada anteriormente. Observe-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. PUBLICIDADE
Num. 44066325 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/09/2024 14:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092414131504500000043018492
Número do documento: 24092414131504500000043018492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:09:52

INSTITUCIONAL. PERÍODO VEDADO. USO DE LOGOMARCA DO GESTOR EM
B E N S P Ú B L I C O S . C O N F I G U R A Ç Ã O . S Ú M U L A 2 4 / T S E . M U L T A .
PROPORCIONALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, negou-se seguimento a recurso especial, confirmando-se
aresto unânime do TRE/SP em que se reformou a sentença para condenar o
agravante (candidato não reeleito ao cargo majoritário de Ubatuba/SP nas Eleições
2020) a pagar multa de 10.000,00 Ufirs por prática de publicidade institucional em
período vedado (art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97).

2. De início, não se conhece de suposta afronta aos arts. 93, IX, da CF/88, 275 do
Código Eleitoral e 489, II e III, 494, II, 1.022, I e II, e 1.067 do CPC/2015, porquanto
não se especificaram quais teses recursais deixaram de ser enfrentadas pela Corte de
origem. Incidência da Súmula 27/TSE.

3. No mérito, consoante o art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, é vedado a agentes públicos,
nos três meses que antecedem o pleito, autorizar propaganda institucional de atos,
programas, obras, serviços e campanhas, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública.

4. A manutenção de publicidade institucional em período vedado caracteriza o
ilícito, ainda que autorizada e veiculada anteriormente. Ademais, é
desnecessário prova de intuito eleitoreiro e de potencial para desequilibrar a
disputa, pois ocorre de modo objetivo. Precedentes.

5. No caso, segundo o TRE/SP, o agravante, candidato à reeleição no pleito de 2020,
exibiu material publicitário com a logomarca identificadora de sua gestão no Poder
Executivo em veículos oficiais, em placas de obras de engenharia e em alguns
prédios públicos nos três meses que antecederam o pleito.

6. A respeito do conteúdo do material publicitário, a Corte a quo assentou que "não se
trata de uso do brasão do município, mas da logomarca que identificava a gestão dos
representados e ora recorridos".

7. Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, que veda reexame
probatório em sede extraordinária.

8. Não se verifica afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
segurança jurídica, pois a Corte de origem, de modo fundamentado, arbitrou a multa
dentro dos limites estabelecidos no art. 73, § 4º, da Lei 9.504/97 em montante que
entendeu ser o mais adequado às peculiaridades da espécie, considerando a
abrangência quantitativa e temporal da propaganda.

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - AREspE: 06004813720206260144 UBATUBA - SP 060048137, Relator: Min.
Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 28/04/2022, Data de Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 90)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997. PERÍODO
CRÍTICO. MANUTENÇÃO DAS POSTAGENS REALIZADAS EM PERÍODO
ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL. DEVER DE ZELO. PRECEDENTES. SÚMULA 30/TSE. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

Num. 44066325 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/09/2024 14:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092414131504500000043018492
Número do documento: 24092414131504500000043018492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:09:52

1. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em página oficial da Prefeitura em rede social, por ser sua atribuição zelar
pelo conteúdo nela veiculado e fiscalizar os atos dos seus subordinados, de modo que
o prévio conhecimento, nesse caso, é presumido.

2. A permanência da propaganda institucional durante o período vedado
configura ilícito, ainda que a divulgação tenha sido autorizada em momento
anterior e independentemente de conteúdo eleitoreiro da mensagem, tendo em
vista a disparidade em relação aos demais candidatos que não contam com a
máquina pública para a divulgação de suas campanhas.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - AREspEl: 06002629120206160147 FOZ DO IGUAÇU - PR 060026291,
Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 06/10/2022, Data de
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 207)

Por sua vez, o calendário fixado pela Resolução TSE n. 23.738/2024
determinou que a data limite para veiculação de propaganda institucional é 06/07/2024.

Na espécie, observa-se que houve a divulgação de inequívoca publicidade
institucional, na página do Instagram "@rhprefeituratoledo", conforme "impressão" de tela
de 08/08/2024 (ID 43938888).

O ora recorrente impetrou o Mandado de Segurança nº 0600556-
60.2024.6.16.0000, com pedido liminar, contra a decisão do Juízo da 75ª Zona Eleitoral
de Toledo, que indeferiu a tutela de urgência (ID 43938900).

A liminar da segurança foi deferida, nos seguintes termos:

"Logo, de uma análise perfunctória exigida neste momento, entendo que, inobstante a
autoridade coatora não tenha apreciado este aspecto, está caracterizada a
probabilidade do pedido formulado pelo impetrante, para suspensão das publicações
impugnadas, eis que veiculam propaganda institucional durante o período vedado.

Quanto ao perigo de dano, a autoridade impetrada, ao analisar o pedido de tutela de
urgência, entendeu que "as propagandas institucionais, no perfil do Poder Executivo
do Munícipio de Toledo, na rede social Instagram, foram realizadas antes de
06/07/2024, sendo que permanecem até hoje. E somente agora a parte
Representante as impugnou. Ou seja, tendo aguardado mais de um mês para propor
a presente ação, não existe urgência [...]".

Entendo, a princípio que, neste ponto, o ato coator, ao concluir pela inexistência de
urgência, reveste-se de característica de ilegalidade manifesta, eis que o processo
eleitoral se mostra dinâmico, de sorte que a manutenção de condutas proibidas pela
própria legislação eleitoral pode afetar a igualdade de condições entre candidatos.

Por fim, embora haja evidências de que o perfil não pertença à Administração Pública
Municipal, é fato que está veiculando publicidade institucional por ela anteriormente
produzida, o que é, como já exposto, vedado pela norma de regência nos três meses
que antecedem o pleito.

Há que se concluir, assim, pelo deferimento da medida liminar aqui pleiteada, a fim de
que seja oficiado o provedor, para que suspenda todas as publicações do perfil
@
r h p r e f e i t u r a t o l e d o

-
Num. 44066325 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/09/2024 14:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092414131504500000043018492
Número do documento: 24092414131504500000043018492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:09:52

https://www.instagram.com/rhprefeituratoledo?igsh=ZmFyenA4bm84eXZn -, nos
termos do artigo 17, §1º-B, da Resolução TSE n. 23.608/2019."

Como se vê, a decisão liminar destacou haver evidências de que o perfil não
pertence à Administração Pública Municipal, determinando a expedição de ofício ao
provedor de conteúdo, para proceder à suspensão das publicações do perfil
@rhprefeituratoledo, com a finalidade de garantir a igualdade de condições entre os
candidatos.

Quanto às publicações do perfil @rhprefeituratoledo, a sentença recorrida
concluiu que tais publicações não foram custeadas por recursos da administração e
autorizadas por agente público, nos seguintes termos:

"Conforme documentos juntados com a defesa, ainda em 26 de junho de 2024, foi
determinada a "desativação temporária dos perfis de mídias sociais das suas
responsabilidades ligadas às suas secretarias e demais instituições ligadas ao Poder
Executivo do Município de Toledo".

Os perfis utilizados pela administração pública municipal de Toledo, estão
relacionados na seq. 122837602. Nesta relação não se encontra o perfil mencionado
na inicial (rhprefeituratoledo). Inclusive, a Secretária de Recursos Humanos do
município de Toledo, informou que "que a rede social do Instagram denominada pelo
perfil "rhprefeituratoledo", não é de domínio da Secretaria de Recursos Humanos do
Município de Toledo, tão pouco conhece-se o responsável pela sua criação. Certifica-
se ainda que as pessoas que poderiam criar tal perfil não o criaram, pois não tiveram
autorização para tal, bem como informaram que não o criaram". Ou seja, o perfil
mencionado na inicial não pertence ao Poder Executivo do município de Toledo.

Portanto, pertencendo o perfil da rede social a terceiro, estranho a administração
pública, não sendo custeada com recursos públicos e autorizada por agente
público, não caracteriza a conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997
" (destaques inseridos).

Com base nas provas trazidas aos autos, não é possível afirmar, portanto,
que o perfil de Instagram @rhprefeituratoledo seja de responsabilidade da Administração
Municipal.

Nesse ponto, a Procuradoria Regional Eleitoral mencionou que "o
representante não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade das provas
apresentadas, notadamente o domínio do instagram mencionado, o que deveria ter sido
feito com a inicial, já que não cabe dilação probatória nos ritos de representação por
propaganda irregular."

Destaco, por fim, que o recorrente alega que a responsabilidade de
manutenção de perfil seria do recorrido, mesmo se tratando de perfil pertencente a
terceiro, com fundamento no RE n° 0600085-42.2020.6.16.0143, relatado pelo então
membro desta Corte Eleitoral, o Exmo. Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann.

Ocorre que o referido acórdão tratou de situação em que foi veiculada
publicidade institucional no perfil oficial de Prefeitura, com discussão acerca da
responsabilidade do gestor do órgão que veiculou a propaganda, o que não se aplica ao
presente caso, uma vez que não há comprovação de que o perfil @rhprefeituratoledo
seria efetivamente institucional.
Num. 44066325 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/09/2024 14:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092414131504500000043018492
Número do documento: 24092414131504500000043018492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:09:52

Com base nas provas trazidas aos autos, não é possível afirmar, portanto,
que o perfil @rhprefeituratoledo, que divulgou propaganda institucional em período
vedado pela legislação, seria de responsabilidade do recorrido.

Por consequência, como não há prova de que as publicações foram
custeadas com recursos públicos e autorizadas por agente público, não há que se falar na
caracterização da conduta vedada pelo artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES QUE
ANTECEDEM AS ELEIÇÕES - ALÍNEA 'B', INCISO VI, DO ART. 73 DA LEI Nº
9.504/97 - INTERNET - BLOG E PERFIL NO FACEBOOK PERTENCENTE A
TERCEIRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPAGANDA CUSTEADA
PELO PODER PÚBLICO - CONDUTA VEDADA NÃO CARACTERIZADA -
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para ser considerada propaganda institucional é necessário que seja
custeada com recursos da administração e autorizada por agente público. Fora
desses termos, não há que se falar em propaganda ou publicidade institucional.

2. A norma inserida na alínea "b", do inciso VI, do art. 73 da Lei 9.504/97 não se aplica
na espécie por não ser o site pertencente a uma entidade da administração pública
direta ou indireta, e sim uma empresa privada.

Precedente TSE: AgR-REspe nº 148.849/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE
23/10/2015.

Precedente TRE/PR: RE nº 399-85, Acórdão nº 52.879, rel. Dr. Josafá Antonio Lemes,
DJE 27/03/2017; RE nº 303-71, Acórdão nº 52.816, rel. Dr. Josafá Antonio Lemes,
DJE 20/02/2017.

3. Recurso conhecido e provido. (REI nº 67029, Acórdão nº 52937, PONTA GROSSA
- PR. Relator(a): Des. Josafá Antonio Lemes. Julgamento: 17/04/2017. Publicação:
20/04/2017. Destaques inseridos.)

Por esses motivos, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a
sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso.

Oficie-se a rede social Instagram para que mantenha a suspensão das
publicações, conforme determinado nos autos de Mandado de Segurança nº 0600556-
60.2024.6.16.0000.

Num. 44066325 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/09/2024 14:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092414131504500000043018492
Número do documento: 24092414131504500000043018492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:09:52

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600255-82.2024.6.16.0075 - Toledo
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
REPUBLICANOS - TOLEDO - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA
BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI
JUNIOR - PR24841, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807 - RECORRIDO: LUIS
ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT - Advogados do(a) RECORRIDO: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A, ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587, JULIANO GREGORIO DA
SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615, ERICA PINA DO CARMO DE
SOUZA - PR92384, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, LUCIANO DE SOUZA
KATARINHUK - PR43026

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066325 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/09/2024 14:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092414131504500000043018492
Número do documento: 24092414131504500000043018492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:09:52